Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709814-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: QUINTINA FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DANILO LIMA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo, com pedido de liminar, interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer e indenização ajuizada por QUINTINA FERREIRA LIMA, que determinou o restabelecimento do tratamento home care, nos termos da prescrição médica juntada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, majorada para R$ 8.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A agravante sustenta, em síntese, que o atendimento médico prescrito está disponível na forma ambulatorial e na rede credenciada. Acrescenta que não há previsão contratual para a cobertura domiciliar, conforme as orientações da ANS e das disposições legais pertinentes. Afirma que o cumprimento da medida ultrapassa os prejuízos econômicos, pois os custos com a internação determinada poderão comprometer o amparo aos demais beneficiários do plano de assistência à saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão autoral. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Nos autos originários consta que a agravada possui mais de 80 anos e está incapacitada em razão das consequências decorrentes de um acidente vascular cerebral. Logo, é dependente do suporte de enfermagem, por 24 horas e 7 vezes por semana, para a administração de dieta industrializada e medicamentos, além da higienização diária, para evitar infecções por ferimentos, como também do uso de leito hospitalar, suporte fonoaudiológico e fisioterápico. A referida narrativa está devidamente comprovada pela prova documental acostada no processo principal, notadamente o relatório médico emitido, em 13/2/2023, pela Dra. Fernanda Torres de Almeida (ID 150219453, na origem), que descreve a gravidade do quadro clínico da agravada e sua dependência ao tratamento domiciliar. Confira-se: “Relato para os devidos fins que a paciente acima, 83 anos, se encontra em internação domiciliar por meio de Home care, sendo totalmente dependente de cuidados de terceiros. Paciente se encontra em regular estado geral, estável hemodinâmicamente dentro dos seus parâmetros, acamada no leito, sem interação com o meio e não verbalizando. Paciente possui como comorbidade prévia AVEI extenso com sequelas cognitivas e motoras graves, DM, HAS, Hipotireoidismo, Doença de chagas. Faz uso de TQT em MBZ a 2L/min, realizando em média 4-5x aspirações ao dia. Alimentação, ingesta hídrica e medicação é realizada por GTT, e eliminações fisiológicas são realizadas em fraldas geriátrica. Paciente necessitou de internação em âmbito hospitalar em 06/2022 por sepse por foco pulmonar, associado a IRA e ITU, e em 09/2022 para torca de dispositivos e tratamento de pneumonia”. Concluo, pois, pela imprescindibilidade da manutenção da internação domiciliar, que, em verdade, é um desdobramento do tratamento hospitalar (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017), na rede credenciada prevista em contrato, como afirmou a própria operadora do plano de assistente à saúde. Ademais, inexiste demonstração, nessa fase processual, do impacto dos custos com o tratamento da agravada nos demais contratos firmados pela agravante. Assim, verifico a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida, o que contrapõe a concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator